Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706493-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 114 DO CPC. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA N. 003/2021. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ARNIQUEIRAS. PRETENSÃO AUTORAL DE DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor não interpôs, a tempo e modo, recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, restando precluso seu direito de discutir matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do CPC). Salienta-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Na hipótese, o ponto controvertido não é a metragem do lote adquirido pelo autor por meio de instrumento particular ilegal, mas sua validade perante o projeto da Administração Pública visando a regularização fundiária da região, revelando-se despicienda a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. “A emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.” (STJ. AgInt no REsp 1593819/SP, Rel. Ministro Heerman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016). Preliminar rejeitada. 3. Ao Distrito Federal incumbe promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma vez definida pelo Poder Público a metragem do lote a ser considerado para fins de regularização, e não a fração mencionada pelo autor, deve prevalecer a unidade imobiliária estabelecida pela Administração. 4. A competência para a fixação de uso do solo, densidade de ocupação e índices urbanísticos, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, impede o Judiciário de imiscuir-se na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. 5. Decaindo o autor em parcela substancial de seus pedidos, deve ele arcar com o pagamento integral da verba de sucumbência (artigos 85 e 86, ambos do CPC). 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 493, sustentando que o colegiado deixou de considerar fato superveniente relevante para o deslinde da presente demanda. Argumenta que as decisões administrativas impugnadas tiverem como lastro a LC 950/2019, que foi expressamente revogada com a publicação da Lei Complementar 1.027/2023 que “autoriza a retificação do projeto de regularização fundiária, inclusive com ajustes quanto à ocupação real, dispensando nova aprovação do Conplan”; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional e em desacordo com a finalidade da norma processual. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; Assevera, também, que o órgão julgador fez prevalecer decreto distrital em detrimento à lei complementar, malferindo a hierarquia das normas e o princípio da legalidade. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 493 do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No presente caso, o autor pretende participar da regularização do suposto Lote 13, da Quadra 08, conjunto 10, com aproximadamente 400,00m2, o qual, em tese, está incluso em uma área maior de 2.451,07m2, definido como Lote 39, da Quadra 08, conjunto 10 – Arniqueira/DF. (ID 56005891, p. 11). Como o Distrito Federal delegou à Terracap a questão relativa à regularização fundiária em Arniqueira/DF, restando definido a unidade imobiliária como Lote 39, da Quadra 08, conjunto 10, medindo 2.451,07m2, este é o lote a ser considerado para fins das condições para a regularização, e não a fração mencionada pelo autor apelante, a qual não corresponde à unidade imobiliária definida pelo Poder competente. As normas citadas não autorizam um particular a modificar o tamanho ou interferir na metragem de um terreno padrão de determinada área definida pelo poder público, modificando o seu tamanho apenas por vontade ou interesse próprio. Cabe salientar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito sobre as condições de alienação de bem submetido à gestão de órgãos executivos, quando estes atuam no campo da legalidade, devendo-se observar a independência e harmonia entre os Poderes constituídos (ID 60560133). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 493 do CPC. Isso, porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Descabe, igualmente, transitar o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por derradeiro, o recurso especial não merece seguir quanto à tese de prevalência de decreto distrital em detrimento à lei complementar. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029